Tribunal: TJPA
Processo: 0803329-88.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6018 - Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803329-88.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE MERECE SER ACOLHIDA. CDA QUE NÃO OSTENTA OS REQUISITOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS COROLÁRIOS DE AMPLA DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA, ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E ANULAR A CDA QUE INSTRUI A EXECUÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de instrumento em execução fiscal contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade ID15826487 sem ter apreciado o argumento de ofensa a ampla defesa do executado, uma vez que até o momento lhe foi sonegado o acesso ao processo administrativo fiscal que deu origem a CDA exequenda.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para que a exceção de pré-executividade seja acolhida e a execução extinta.

Concedi o efeito suspensivo em ID4973760.

Sem contrarrazões conforme certidão ID6705182.

O Ministério Público preferiu não intervir.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Vou dar provimento ao recurso pelos mesmos fundamentos que concedi a liminar, deferindo a

conceder o efeito suspensivo para determinar que o exequente apresente nos autos o processo administrativo que originou a execução sob pena de extinção da mesma.

Em apertada síntese o Fisco de Ananindeua ajuizou execução fiscal contra o Banco do Brasil para cobrança da CDA n. 063/2017 referente a débitos de ISSQN acrescidos de multa e juros.

Na condição de executado o Banco do Brasil protocolou junto à Secretaria de Gestão Fazendária – SEGEF do Município de Ananindeua (PA) ofício no dia 30/08/2017 (em anexo) requerendo cópia integral do Processo Administrativo que deu origem a CDA em referência.

No dia 27/09/2017, a Secretaria de Gestão Fazendária remeteu ao Banco do Brasil S.A. ofício nº 447/2017-GAB (em anexo) no qual ofereceu resposta aos ofícios supramencionados, informando que a cópia integral do processo administrativo não pode ser disponibilizada alegando proteção das informações pelo sigilo fiscal do artigo nº 198 da Lei nº 5172, de 25 de outubro de 1966 (CTN).

Com efeito, é caso de reconhecimento da ofensa a ampla defesa.

Ademais, a certidão de dívida ativa consta do rol do art. art. 784, IX do CPC, ou seja, é título executivo extrajudicial, formaliza o débito tributário e legitima o fisco a propor a execução fiscal. Portanto, para que esta execução tenha êxito, primeiramente, deve estar encartada com título formal, sem defeitos.

Ainda, nos termos do art. 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Em outras palavras, o título estará perfeito, para fins executivos, quando tiver condições de revelar quem deve, o que deve e quando se terá de realizar o quantum devido.

Assim, no que tange à ausência de quaisquer dos requisitos previstos no artigo 202 do CTN, o artigo 203 do CTN dispõe que é causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente.

No caso concreto, a CDA que embasa o feito fiscal descumpre parte dos preceitos trazidos pelos artigos 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal, quando omite o número do processo administrativo ou do auto de infração, considerando a peculiaridade da cobrança do ISSQN sobre serviços bancários, aliás a CDA também é imprecisa quanto à origem e à natureza dos créditos, não se pode identificar o serviço que originou os tributos, nem a infração específica cometida no caso da multa cobrada.

Limitou-se o exequente a indicar os artigos pelos quais se computam a multa, os juros de mora e a atualização monetária, sem, no entanto, especificar o termo inicial e a forma de calculá-los.

Nesse compasso, a existência de tais vícios acarreta, certamente, prejuízo ao direito de defesa do executado, além de prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo, razão pela qual é de rigor
DAR PROVIMENTO
ao recurso para ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
para decretar a
nulidade da CDA, afinal, admitir certidão de dívida ativa sem a satisfação das poucas exigências legais, representa não apenas a violação ao princípio da estrita legalidade, que rege a Administração Pública, mas, num contexto mais amplo, do princípio do devido processo legal processual e seus corolários de ampla defesa.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/09/2023